Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800137-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800137-45.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: PAULO VITOR LOPES

IMPETRANTE: NELSON MAURICIO DE ARAUJO JASSÉ– ADVOGADO OAB/PA N.º 18.898.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA-PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.

NELSON MAURICIO DE ARAUJO JASSÉ, em favor do paciente PAULO VITOR LOPES, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da Vara única da Comarca de Nova Timboteua/PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0800002-62.2023.814.0034, pela prática do crime de homicídio qualificado (art.121, §2º, 2º, IV, do CP), e sofre constrangimento ilegal por não se evidenciarem os fundamentos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

Ainda afirma que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Destarte, havendo ausência de justa causa, já que não se vislumbra indícios suficientes da autoria do paciente, pede a concessão da ordem, nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, julgando-se procedente o
writ
(Id. 17563187 - Págs. 1-13).

Indeferida a liminar por não se vislumbrar os requisitos indispensáveis (Id.

17616785 - Págs. 1-3).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.

17805605 - Págs. 1-3), e instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id.

18008713 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da permanência da prisão provisória, conferindo-lhe o direito de responder o processo-crime em liberdade, condições favoráveis do paciente e concessão da liberdade com imposição de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 08/10/2023, nos autos do Processo de n.º 0800002-62.2023.814.0034, pela prática do crime de homicídio qualificado (art.121, §2º, 2º, IV, do CP).

Analisando acuradamente os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
.

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão de sua liberdade provisória por suposta ausência dos requisitos autorizadores, alegando inexistir o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, (Id. 17563191 - Págs. 1-7) encontra-se satisfatoriamente motivada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

O MM. o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime, indícios suficientes da autoria delitiva e fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar.

Vejamos trecho da decisão combatida,
in verbis
(Id.17805605 - Pág. 1/3):

“Inicialmente ressalto que, no que pese a liberdade ser um direito constitucionalmente protegido, no ordenamento jurídico pátrio não há direitos absolutos, devendo o magistrado ao analisar o caso concreto verificar se é caso ou não de relativização ou não.

A Constituição Federal traz a regra geral, cabendo aos aplicadores do direito analisar as exceções em casos concretos.

A prisão preventiva está condicionada a existência dos requisitos elencados nos Arts. 312 (prova do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública e/ou garantia da ordem econômica e/ou conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal), 282, §6º (incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar), 313, incisos I e III (I – crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; III – crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, independentemente da pena prevista e como forma de garantir a execução de medidas protetivas de urgência), do Código de Processo Penal.

Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria constituem o fumus boni juris para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade. (...)

Os investigados foram apontados como autores e/ou partícipes dos crimes em razão da identificação dos seus veículos na execução dos homicídios, bem como em razão do teor das conversas extraídas do celular do investigado Paulo Vitor. Em vista disto, estando presentes a materialidade e fortes indícios de autoria, tornam-se presente a justificativa existente no artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja: ordem pública, assegurar a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal esclarece o STJ a respeito: (...)

Os fatos são gravíssimos e a prisão preventiva é medida que se impõe, a fim de garantir a ordem pública, porquanto visa a “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007). (...) A consideração da existência de alguns inquéritos (...) não teve o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva. (...)”. (HC 95324, a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 28/10/2008, DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-03 PP-00475).

A ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de quem o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate aos recorrentes crimes de homicídio para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime, especialmente no presente caso, em que os crimes foram praticados ao modus operandi execução. Digo, não se tratam de “criminosos oportunistas”, que praticam crimes quando verificada alguma oportunidade excepcional, mas sim de criminosos perigosos, que sem darem nenhuma chance de defesa para as vítimas, as executam com vários disparos de arma de fogo.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, o que restou evidente no presente caso, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso relatado e de outros mencionados na representação e, é claro, como já referido, resguardar o meio social e garantir a aplicação da lei penal.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, pelos fatos expostos.

Em relação ao pedido de busca e apreensão pessoal, tendo em vista que o pedido está amparado dos requisitos legais necessários previstos nos artigos 240 e seguintes do CPP, DEFIRO a realização da busca e apreensão solicitada.

A referida busca tem por objetivo a apreensão de armas de fogo, aparelhos celulares/eletrônicos do investigado, objetos subtraídos das vítimas e demais objetos ilícitos relacionados aos fatos investigados, bem como outros objetos que seu porte ou posse sejam crimes em si.

Deve o CUMPRIMENTO do mandado obedecer ao disposto no artigo 245 do CPP.

Fica autorizado o acesso, a extração e a análise irrestritos, pela equipe policial, bem como aos peritos, ao conteúdo dos aparelhos celulares, Chips telefônicos, computadores, tablets, pen drives, HDs externos e quaisquer outros dispositivos de armazenamento de mídia apreendidos, bem como em arquivos, fotos, vídeos, documentos, mídias, redes sociais e comunicações via aplicativos como WhatsApp, Telegram, dentre outros.

Diante do exposto, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE PAULO VITOR LOPES e JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA, com fulcro no artigo 312, do mesmo Diploma Legal, para assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
”.

Vê-se que a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente, e a aplicação da lei penal em razão da gravidade concreta do crime.

Desta feita, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela apoiada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Ademais, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os motivos para a decretação.

Por fim, consoante Súmula n.º 08 deste TJE/PA, "
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.".

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 29/02/2024